Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS DESPACHO Em audiência de conciliação realizada no CEJUSC (ID 27095271) as partes requereram a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias a fim de tentar a composição extrajudicial. Assim, considerando o disposto no art. 313, II, do CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo requerido pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator